Tribunal: TJES
Processo: 5008679-23.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-01-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008679-23.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: JOELMA SANTOS SILVA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5008679-23.2025.8.08.0035

RECORRENTE:
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RECORRIDO:
JOELMA SANTOS SILVA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
INES VELLO CORREA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO VEICULAR. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. LIMITAÇÃO AOS ÍNDICES DO BANCO CENTRAL. SEGUROS PRESTAMISTA, DE VIDA E AUTO. CONTRATAÇÃO OPCIONAL. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação revisional de contrato c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por JOELMA SANTOS SILVA em face de BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Em síntese, a parte autora narra ter celebrado um contrato de financiamento para aquisição de uma motocicleta com a parte requerida. Sustentou a existência de cláusulas abusivas. Alegou que a abusividade da aplicação da taxa de juros remuneratórios de 2,84% ao mês, que seria significativamente superior à taxa média de mercado para operações da mesma espécie na época da contratação (março de 2024), que era de 1,91% ao mês. Aduziu inclusão indevida de diversas tarifas e seguros, caracterizando venda casada, quais sejam: "Seguro Auto RCF/Seguro Auto", "Seguro Prestamista", "Seguro AP Premiado/Seguro de Vida", "Registro Contrato", "Confecção de cadastro para início de relacionamento" e "Tarifa de Avaliação". Diante do exposto, requereu a revisão do contrato para adequar os juros à taxa média de mercado, a declaração de nulidade das cláusulas relativas às tarifas e seguro, a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e indenização por danos morais.

Em sede de contestação, o requerido sustentou, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial Cível e impugnou o valor da causa. No mérito, defendeu a legalidade e a validade de todas as cláusulas contratuais impugnadas pela autora. Alegou a validade da taxa de juros pactuada no contrato, alegando que os juros estavam em conformidade com a média de mercado e não eram abusivos. Aduziu a regularidade da cobrança das tarifas e a legalidade da contratação dos seguros ("Seguro Auto RCF/Seguro Auto", "Seguro Prestamista", "Seguro AP Premiado/Seguro de Vida", "Registro Contrato", "Confecção de cadastro para início de relacionamento" e "Tarifa de Avaliação"). Argumentou que a contratação dos seguros teria sido opcional e formalizada em instrumento apartado do contrato de financiamento, inexistindo, portanto, a prática de venda casada. Impugnou o pedido de repetição do indébito, e defendeu a inexistência de danos morais indenizáveis. Sustentou que a cobrança de eventuais valores decorre do contrato, não ensejando o dever de indenizar a parte autora. Por fim, pugnou pela improcedência integral dos pedidos formulados na petição inicial.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito,

nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:a)
DECLARAR
a nulidade das

cláusulas contratuais que estipularam a cobrança dos prêmios de "Seguro Auto RCF/Seguro

Auto", "Seguro Prestamista" e "Seguro AP Premiado/Seguro de Vida", determinando a sua

exclusão do saldo devedor;b)
DECLARAR
a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada e
DETERMINAR
a sua limitação à taxa média de mercado de 1,91% (um vírgula noventa e um por cento) ao mês, devendo o contrato ser recalculado com base neste percentual e sobre o saldo devedor apurado após a exclusão dos seguros (item 'a'), o que resulta em uma parcela mensal de R$ 1.033,69 (mil e trinta e três reais e sessenta e nove centavos);c)
CONDENAR
a Requerida a restituir à Requerente, em dobro, o valor de
R$ 3.339,72 (três mil,

trezentos e trinta e nove reais e setenta e dois centavos)
, referente às 6 (seis) parcelas pagas a maior, montante que deverá ser atualizado monetariamente a contar da data do pagamento e acrescidos de juros de mora a partir da citação. com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).Julgo
IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais.

Irresignado com a sentença proferida no ID. nº 16357646, o requerido interpôs Recurso Inominado, sustentando a legalidade das cobranças, citando o entendimento do STJ (Recursos Repetitivos REsp 1.251.331/RS, 1.578.553/SP e 1.639.259/SP) que validou a Tarifa de Cadastro, a Tarifa de Avaliação do Bem e a Despesa de Registro do Contrato, desde que por serviços efetivamente prestados e previstas em contrato. Alega que a contratação dos seguros (Auto RCF, Prestamista e AP Premiado) foi FACULTATIVA e por livre escolha do cliente, não havendo venda casada. Argumenta que o cliente tinha a livre escolha da seguradora. Sustenta sua idoneidade com base em um Auto de Constatação de 2019 (prova emprestada). Afirma que é parte ilegítima para restituir os prêmios de seguro, pois o valor foi dirigido à Seguradora. Defende que a taxa de juros pactuada (2,80%/2,84% ao mês) está de acordo com a média apurada pelo Banco Central e não é abusiva, uma vez que não ultrapassa o dobro da taxa média. Argumenta que a estipulação de juros acima de 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, conforme pacificado pelo STJ (REsp Repetitivo n° 1.061.530/RS). Impugna a condenação à repetição do indébito em dobro, alegando a ausência de má-fé e que a repetição deve ocorrer de forma simples. Pleiteia a compensação de eventual condenação com o débito em aberto do contrato. Por fim, pugna para que o recurso seja conhecido e provido para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os presentes autos, entendo que, diante do conjunto probatório e com base na jurisprudência vigente, o presente recurso merece parcial provimento, devendo haver a reforma da sentença.

Da Venda Casada e Nulidade dos Seguros (Seguro Auto RCF, Prestamista e AP Premiado)

A instituição financeira Recorrente sustenta a legalidade da contratação dos seguros, alegando que houve livre escolha e que as propostas foram firmadas em apartado
. Contudo, em análise detida dos documentos acostados aos autos, verifica-se que a r. sentença deve ser mantida neste ponto, porém com reforço de fundamentação fática extraída da prova documental.

Embora o Banco tenha apresentado "Propostas de Adesão" visualmente separadas do contrato principal (como as de ID 16357651, págs. 8, 11 e 12)

, a análise técnica das assinaturas revela um vício de consentimento insuperável.

Observa-se nos rodapés dos documentos de adesão aos seguros a chancela digital
. Ao confrontar esses códigos com a assinatura do contrato principal de financiamento, nota-se que o procedimento de assinatura eletrônica ocorre em um único ato de validação (batch signing).

A utilização da
mesma assinatura eletrônica
, colhida em momento único para validar simultaneamente o contrato de financiamento e as supostas propostas "avulsas" de seguro, impede que o consumidor tenha a clara distinção do que está contratando. Não há, no fluxo de assinatura apresentado, prova de que a consumidora teve a oportunidade de assinar o financiamento e, em ato volitivo distinto e autônomo, optar ou recusar cada um dos três seguros embutidos.

Tal prática viola o dever de informação (art. 6º, III, CDC) e configura a venda casada (art. 39, I, CDC), pois a "opção" é apresentada em bloco, camuflada sob uma única rubrica digital/biométrica, retirando da consumidora a liberdade real de escolha, conforme tese fixada no Tema 972 do STJ.

Portanto, mantenho a declaração de nulidade das cobranças de "Seguro Auto RCF/Seguro Auto", "Seguro Prestamista" e "Seguro AP Premiado/Seguro de Vida", determinando sua exclusão do saldo devedor.

2. Dos Juros Remuneratórios

Quanto à taxa de juros, a sentença de piso corretamente identificou a abusividade.

O contrato previa taxa de 2,84% a.m., enquanto a taxa média de mercado para o período era de 1,91% a.m.

. A discrepância superior a 48% em relação à média coloca o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, IV, CDC), autorizando a revisão para a taxa média, conforme jurisprudência pacífica do STJ. Mantenho a sentença neste tópico.

3. Da Forma de Restituição

A sentença recorrida determinou a restituição dos valores cobrados a maior (decorrentes da exclusão dos seguros e recálculo dos juros) na forma
dobrada
, com fulcro no parágrafo único do art.

42 do CDC

.

Ocorre que, neste ponto, assiste razão parcial ao Recorrente
. A Corte Especial do STJ, no julgamento do EAREsp 676.608/RS, fixou a tese de que a restituição em dobro independe de má-fé,
salvo hipótese de engano justificável
.

No caso em tela, a cobrança das taxas e prêmios de seguro, embora reconhecida judicialmente como abusiva e nula nesta instância revisora, estava lastreada em cláusulas contratuais expressas que, até a prolação da sentença, gozavam de aparente eficácia entre as partes. A controvérsia sobre a abusividade dos juros (que depende de cálculo comparativo com a média de mercado) e a validade da forma de contratação dos seguros (via assinatura eletrônica única) constitui matéria jurídica complexa e sujeita a interpretação.

A existência de cláusula contratual prevendo os encargos, ainda que posteriormente anulada, configura o
engano justificável
capaz de afastar a sanção da devolução em dobro, sob pena de enriquecimento sem causa da parte autora, uma vez que a instituição financeira atuou baseada no instrumento pactuado.

Dessa forma, a restituição do indébito apurado deve se dar na forma
simples
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reformar a sentença no tocante à forma de restituição, determinando que a devolução dos valores pagos a maior pela Recorrida (referentes aos seguros anulados e ao excesso de juros) seja realizada na forma
SIMPLES
, mantendo-se a sentença incólume em seus demais termos.

Sem condenação em custas e honorários ante o resultado do julgamento.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)